Tribunal: TJES
Processo: 0022941-10.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Óbito após prazo legal
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022941-10.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JENIFFER TEIXEIRA DA SILVA e outros

APELADO: PAULINA REGIO LYRA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação.

2. A decisão recorrida teve por base na ocorrência de decadência, partindo da premissa fática de que a venda do imóvel teria ocorrido entre ascendente e descendente, o que atrairia a incidência do art. 496 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se existe premissa equivocada quanto à inexistência de vínculo de ascendência entre vendedora e compradora autoriza a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração para afastar a decadência; (ii) determinar se o conjunto probatório demonstra a ocorrência de simulação na escritura pública de compra e venda do imóvel, a ensejar a nulidade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é admitida em caráter excepcional, notadamente quando o saneamento de erro material implica, por consequência lógica, alteração do resultado do julgamento para evitar a manutenção de decisão fundada em premissa fática equivocada (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS).

5. O acórdão embargado fundamentou o reconhecimento da decadência na premissa de que a venda do imóvel se deu entre ascendente e descendente.

6. Contudo, a prova documental dos autos, em especial a Escritura Pública de Compra e Venda e o documento de identidade da compradora, refuta de forma cristalina tal parentesco, configurando manifesto erro material.

7. Detectada premissa equivocada, torna-se insubsistente o fundamento da decadência, o que impõe a reanálise do mérito do recurso de apelação, nos termos do inciso I do § 3º do art. 1.013 do CPC.

8. A simulação constitui vício que acarreta a nulidade absoluta do negócio jurídico e não se convalida pelo decurso do tempo, conforme os arts. 167 e 169 do Código Civil.

9. O conjunto fático-probatório apresenta sólida cadeia de eventos que indicam a simulação, destacando-se: (a) a declaração de imposto de renda do vendedor, produzida em momento não suspeito, na qual informa a alienação do imóvel ao genitor da compradora registrada; (b) o ajuizamento de ação de obrigação de fazer pelo vendedor exclusivamente contra o genitor; (c) a confissão judicial do próprio genitor, em acordo homologado, de que adquiriu o bem.

10. A tese de simulação é corroborada pela manifestação de "surpresa" do patrono do vendedor ao constatar a lavratura da escritura em nome da filha do real adquirente e, ainda, pelo preço vil consignado no negócio (R$ 8.000,00), que demonstra a ausência de comutatividade e onerosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido, com efeitos infringentes, para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento de erro material em premissa fática essencial, como a inexistência de relação de ascendência e descendência entre as partes de um contrato, autoriza a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração para afastar a decadência reconhecida com base em tal equívoco.

2. A simulação, como causa de nulidade absoluta do negócio jurídico (art. 167 do CC), não se sujeita a prazo decadencial nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do CC).

3. Configura-se a simulação quando o conjunto probatório, incluindo declaração de imposto de renda, confissão judicial e ajuizamento de ação contra o real adquirente, demonstra que a escritura pública de compra e venda fora lavrada em nome de terceiro com o intuito de ocultar o verdadeiro proprietário do bem.

4. O registro de preço vil em escritura de compra e venda de imóvel constitui forte indício de simulação, por afastar a onerosidade e a comutatividade inerentes a esse tipo de negócio.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil: art. 85, § 2º; art. 98, § 3º; art. 1.013, § 3º, I. Código Civil: art. 167; art. 169; art. 496.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJe de 28/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, com efeitos infringentes, para, em novo julgamento, dar provimento ao recurso de apelação, reformar a sentença e, com fulcro no inciso I do § 3º do art. 1.013 do CPC, julgar procedente a pretensão autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como se sabe, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível em hipóteses excepcionais, quando a contradição ou o erro material reconhecido implica a necessidade de modificação do julgamento para evitar a manutenção de uma decisão fundada em premissa fática manifestamente dissociada da prova dos autos.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a retificação da decisão surge como consequência necessária para corrigir premissa equivocada, a modificação do julgado é plenamente viável no bojo dos embargos declaratórios (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJe de 28/2/2025).

Pois bem. Após detido exame dos autos, impõe-se reconhecer que assiste razão às embargantes.

Observa-se que os acórdãos embargados, tanto o que julgou a apelação como o que analisou os primeiros aclaratórios, edificaram toda a fundamentação sobre o seguinte pilar fático central: a existência de venda de ascendente para descendente.

O voto condutor fora explícito ao afirmar: "
No caso concreto, restou incontroverso que Paulina Regio Lyra, mãe da compradora registrada Taynah Alves Rocha, alienou diretamente o imóvel (...) Essa circunstância configura, inequivocamente, hipótese de venda entre ascendente e descendente, que é anulável à luz do artigo 496 do Código Civil.
".

Nada obstante, essa premissa está em absoluto desacordo com a prova documental, uma vez que a Escritura Pública de Compra e Venda (fls. 44/48) e o documento de identidade da compradora (fls. 68) atestam, de forma cristalina, que Taynah Alves Rocha é filha de Kleber Luiz Vaneli da Rocha e Maria do Carmo Alves da Rocha, não possuindo qualquer vínculo de descendência com a vendedora, Paulina Regio Lyra.

Por conseguinte, afastada a premissa de que houve venda de ascendente para descendente, o fundamento da decadência não mais se sustenta.

Passa-se então à reanálise do apelo, nos termos do inciso I do § 3º do art. 1.013 do CPC.

O caso envolve ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda, ajuizada por Jêniffer Teixeira da Silva e Krysthel Camille Teixeira da Rocha, que alegam a ocorrência de simulação em negócio jurídico que resultou na transferência de imóvel em nome da apelada Taynah Alves Rocha.

As apelantes, respectivamente companheira e filha do falecido Kleber Luiz Vaneli da Rocha, sustentam que o imóvel seria, na realidade, parte do patrimônio do
de cujus
e que a transação teria sido simulada para ocultar o real proprietário do bem.

Nesse cenário, afastada a aventada decadência, cinge-se a controvérsia a aferir se o negócio jurídico em questão configura nulidade absoluta por simulação, vício que não se convalida com o tempo.

Como se sabe, a simulação é vício que macula o negócio jurídico com nulidade absoluta, por traduzir declaração de vontade enganosa, que visa aparentar negócio diverso daquele efetivamente desejado, com o fito de prejudicar terceiros ou violar disposição de lei.

O Código Civil é categórico ao dispor:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

Na hipótese, observa-se que o conjunto fático-probatório apresenta sólida e coerente cadeia de eventos que confere robustez à tese de simulação.

Como ponto de partida, tem-se a declaração de Declaração de Imposto de Renda do vendedor, José Eugenio Flores Lyra, relativa ao ano-calendário de 1998. Neste documento, produzido em momento não suspeito e com presunção de veracidade perante o Fisco, o vendedor informou, de modo inequívoco, a alienação da
"SALA 1307... VENDIDA AO DR. KLEBER LUIZ VANELI DA ROCHA CPF-252.356.727-04, POR 12.000,00 REAIS"
,

Dez anos após a venda, em 2008, o referido vendedor ajuizou a ação de obrigação de fazer (Processo nº 024.08.033043-4) não contra Taynah, suposta adquirente, mas especificamente em face de seu falecido genitor, para compeli-lo a formalizar a transferência do imóvel e quitar os débitos acumulados, o que evidencia que, para o vendedor, a relação jurídica obrigacional se estabeleceu única e exclusivamente com Kleber.

Vale ainda ressaltar que no bojo da sobredita ação, as partes firmaram acordo, no qual Kleber Luiz Vaneli da Rocha, na Cláusula Segunda, de forma expressa e inequívoca,
"reconhece que adquiriu em 1998 do CREDOR [José Eugênio] o referido imóvel"
.

Ora, essa declaração, homologada em juízo, ostenta a natureza de confissão judicial e corrobora de forma irrefutável a declaração do vendedor à Receita Federal.

De forma ainda mais contundente, o patrono do vendedor, em petição protocolada naquele processo, manifestou ao juízo "surpresa" ao constatar que a escritura, enfim providenciada, fora
"Lavrada em nome da filha do Requerido a Srª. Tayná Alves Rocha"
, e reiterou, para que não pairassem dúvidas:
"é importante lembrar que a venda ocorreu em 15 de julho de 1998 e esta foi para o Requerido o Sr. Kleber Vanelli"
.

Não há dúvida, diante de todo esse cenário, da ocorrência de simulação.

Para ficar ainda mais claro, o
n
egócio dissimulado (transação real)
fora a aquisição do imóvel pelo Kleber em
1998,
conforme comprovado pela declaração de imposto de renda do vendedor e, de forma contundente, pela confissão do próprio Kleber no processo judicial.

O
negócio aparente (transação simulada)
, por sua vez, fora a escritura de compra e venda lavrada em
2009
, na medida em que não representou nova venda, mas artifício cujo propósito era formalizar a transferência do bem que já pertencia a Kleber diretamente à filha Taynah, evitando que entrasse na partilha.

A utilização de
preço vil
(irrisório) – R$ 8.000,00 em 2009 para imóvel avaliado posteriormente em R$ 120.000,00 – demonstra, de forma inequívoca, a ausência de comutatividade e onerosidade, elementos essenciais a qualquer negócio de compra e venda.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

dou
provimento,
com efeitos infringentes,
para, em novo julgamento, dar provimento ao recurso de apelação, reformar a sentença e, com fulcro no
inciso I do § 3º do art. 1.013 do CPC
, julgar procedente a pretensão autoral para:
a) DECLARAR A NULIDADE da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Livro 701, às fls. 130, do 3º Ofício de Notas de Vitória, em 11 de março de 2009 , bem como do consequente registro R-06-10764, na Matrícula 10764, do Cartório da 1ª Zona de Vitória, por simulação (art. 167 do Código Civil);
b)
DECLARAR
, por conseguinte, que o imóvel objeto da matrícula supracitada pertence ao
Espólio de Kleber Luiz Vaneli da Rocha
, devendo ser partilhado nos autos do respectivo inventário.

Em razão da sucumbência,
condeno
os requeridos/apelados, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º art. 85 do CPC e, com relação à requerida Paulina Regio Lyra, contudo, a exigibilidade das verbas permanecerá suspensa, na forma do § 3º do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.